Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDICAÇÃO PARA FISCALIZAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro de fato. Error in judicando. Inexistência. Não há erro de fato ou error in judicando a macular o acórdão embargado. Na forma do art. 2o inciso II da Portaria 170/2018, que estabelece o regulamento da execução de contratações no âmbito da Secretaria de Saúde do DF, a execução do contrato compreende a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços e fornecimentos dos bens. À embargante foi atribuída a fiscalização do contrato, pelo que está compreendido no gênero “execução”. O uso de um ou outro termo não leva à conclusão distinta.
3 – Ausência de contradição. A presunção juris tantum de que a embargante possui o conhecimento necessário para promover a fiscalização do contrato parte da premissa de que está investida em cargo público de nível técnico para o qual foi aprovada em concurso de provas e títulos e que recebera a devida capacitação feita pela Administração e fora creditada pela sua chefia. A reversão de sua indicação demanda a demonstração de ilegalidade do ato administrativo, que não foi evidenciada. Ademais, a produção de prova oral não se mostrou necessária ao deslinde da controvérsia, que eminentemente envolve questão de direito e de fato, suficientemente amparados por provas documentais, não sendo necessária a dilação probatória. De outra parte, a matéria debatida não se enquadra nas hipóteses em que exige a atuação do Ministério Público.
4 – Ausência de omissão. Servidor não integrante de equipe multiprofissional. Fiscalização do contrato. Não se verifica a apontada omissão no acórdão. Segundo se extrai do artigo 21 da Portaria 55/2018, que estabelece normas e diretrizes para a organização da Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde, as equipes multiprofissionais, incluindo a de alta complexidade (EMAC) integram a estrutura organizacional da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, que antes era a unidade fiscalizadora do contrato. Com o fim de buscar a eficiência administrativa, a fiscalização do contrato foi passada para os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar – NRAD’s, onde a autora se acha lotada, entendendo a Administração, pelo seu órgão superior competente, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade, que estas unidades estão mais capacitadas para tanto. Desse modo, o fato de a embargante não integrar uma equipe multiprofissional, como afirma, não inviabiliza o monitoramento do contrato, mesmo por que recebera o treinamento adequado a tanto. As ações de políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde destinadas a dar cumprimento às prescrições de atendimento domiciliar contidas na Lei 8.080/1990 (art. 19-I) não podem ficar sujeitas às questões de estrutura organizacional, sob pena de inviabilizar a prestação de serviço. Se nenhuma ilegalidade é demonstrada, a interferência do Judiciário representaria violação do princípio da separação de Poderes.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos.
6 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos
E